Tribunal: TJDFT
Processo: 0719540-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. POSTERIOR À INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PREJUDICADO. CONHECIMENTO PARCIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DE PREFERÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. INDICAÇÃO DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. ÔNUS DO EXECUTADO. NÃO CUMPRIDO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Tendo em vista que, posteriormente à interposição do recurso, foi desconstituída na origem a penhora sobre o imóvel objeto do agravo de instrumento, prejudicado o pleito. 1.1. Inviável o conhecimento no ponto.
2. A ordem de penhora (art. 835, CPC) é preferencial, porém, sua observância não é obrigatória, como se infere da redação do próprio caput do artigo. 2.1. Não pode ser imposta ao credor, ainda mais nas hipóteses em que não há outros meios passíveis de satisfação da dívida, como no caso em apreço.
3. A parte agravante se limita a invocar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC). Contudo, não indica outros meios mais eficazes e menos onerosos para si, circunstância que impõe a manutenção do ato executivo já determinado. Precedentes do TJDFT.
4. É cabível a majoração de honorários de sucumbência em caso de desprovimento de agravo de instrumento, desde que a decisão recorrida tenha estipulado condenação da verba honorária ao agravante, o que não ocorreu na espécie.
5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Agravo interno prejudicado.